Tribunal: TJDFT
Processo: 0726001-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0726001-77.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TONY HUDSON BEZERRA ALVES AGRAVADO: SELIO JOAO RIBEIRO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por TONY HUDSON BEZERRA ALVES contra a r. decisão proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial que lhe move SELIO JOAO RIBEIRO (proc. no 0703931-97.2020.8.07.0001), a qual indeferiu a impugnação à penhora do imóvel pertencente ao ora agravante, situado à SHIS QI 26, conjunto 10, no 14 (mat. No 1037). Aduz o agravante, em síntese, que o imóvel penhorado é seu único bem imóvel residencial, o que enseja a sua impenhorabilidade, nos termos do art. 1o da Lei n. 8.009/90; que os demais bens imóveis relacionados em sua declaração de imposto de renda não lhe servem como moradia, por se constituírem como lotes sem construção ou áreas rurais; que o fato de possuir outros imóveis não afasta a impenhorabilidade do único bem residencial do devedor, sendo que os outros bens são passíveis de penhora. Prossegue, afirmando que o propósito da Lei no 8.009/90 é a defesa da célula familiar, em consonância ao princípio constitucional da moradia e da dignidade da pessoa humana; que conforme entendimento do e. STJ, cabe ao credor a responsabilidade pela localização de bens penhoráveis do devedor. Destaca, ainda, que a hipótese dos autos não encerra a exceção à impenhorabilidade prevista no inciso V do art. 3o da Lei no 8.009/90, porquanto a origem da dívida decorre da compra de imóveis rurais pela empresa ZIM Participações, conforme documentos juntados aos autos; aduz que, ainda que o devedor tenha subscrito o título executivo, é induvidoso que o benefício auferido por meio da hipoteca que grava o imóvel em questão não foi revertido em prol do devedor ou de sua família, mas sim de pessoa jurídica estranha aos autos, da qual o devedor agravante foi sócio, mas não é mais. Colaciona julgados que entende embasar sua tese. Requer, assim, a concessão do efeito suspensivo ao recurso, para que seja sustado o prosseguimento dos demais atos de expropriação que estejam relacionados com o bem penhorado até o julgamento do presente agravo de instrumento. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja afastada a penhora sobre o imóvel constrito na execução de origem. Preparo regular ID 28088753. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, cujas razões se estruturam em dois argumentos, a saber: a) que o bem penhorado, embora não seja o único imóvel pertencente ao agravante, é o que lhe serve de moradia; b) que a garantia hipotecária constante do título executivo foi prestada em benefício de terceira pessoa, o que afasta a exceção à impenhorabilidade prevista no art. 3o, V, da Lei no 8.009/90. Nesse juízo de cognição sumária, entendo ausente o requisito de probabilidade de provimento do recurso para o deferimento da tutela vindicada, nos termos do parágrafo único do art. 995 do CPC. Com efeito, tem razão o agravante, quando afirma que a garantia da impenhorabilidade do bem de família não se restringe ao devedor que tenha apenas um imóvel registrado em seu nome. Isso porque, conforme interpretação constante dos arts. 1o e 5o da Lei no 8.009/1990, a impenhorabilidade incide sobre uma única unidade imobiliária utilizada pelo casal ou entidade familiar, para moradia permanente, ainda que existam outros imóveis, ou ainda, na hipótese de mais de um imóvel ser utilizado como residência, sobre o de menor valor. Nesse sentido, é o entendimento pacífico desta e. Corte de Justiça, senão vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. PROPRIETÁRIA DE DOIS IMÓVEIS. POSSIBILIDADE. FIANÇA. LOCAÇÃO COMERCIAL. PREMISSAS FÁTICAS DIVERSAS. IMPENHORABILIDADE. RECURSO ESPECIAL 605.709/SP. DISTINGUISHING. RECURSO PROVIDO. 1. Com amparo no artigo 5o da Lei número 8.009/1990, a Jurisprudência tem firmado orientação no sentido de, para a caracterização do bem de família, devem estar presentes os seguintes requisitos, não cumulativos: ser o único imóvel de propriedade do executado; ou, tendo mais de um, ser a sua residência ou de sua família; ou, na hipótese de mais de uma residência, ser o de menor valor. 2. O parágrafo único do artigo 5o da Lei número 8.009/1990 dispõe expressamente que a impenhorabilidade recairá sobre o bem de menor valor na hipótese em que a parte possuir vários imóveis utilizados como residência. Portanto, se apenas um imóvel for utilizado como residência, a impenhorabilidade recairá sobre este, ainda que de maior valor. 3. A regra de impenhorabilidade do bem de família tem por escopo preservar o direito à mínima dignidade do particular através da imposição de limites à busca desenfreada pela satisfação do crédito. 3.1 A excepcionalidade da norma referente à penhorabilidade do bem de família nos casos de garantia fidejussória foi considerada constitucional no julgamento do Recurso Extraordinário número 407.688/AC sob a Relatoria do Ministro Cezar Peluso. A Repercussão Geral foi reconhecida no Recurso Extraordinário número 612.360-RG/SP sob a Relatoria da Ministra Ellen Gracie. 3.2 Embora o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário no. 407.688/AC, Ministro Cezar Peluso, Diário da Justiça de 06 de outubro de 2006, tenha emitido tese jurídica segundo a qual a penhorabilidade do bem de família do fiador do contrato de locação, objeto do art. 3o, inc. VII, da Lei no 8.009, de 23 de março de 1990, com a redação da Lei no 8.245, de 15 de outubro de 1991, não ofende o art. 6o da Constituição da República" a situação concreta dos autos distingue das preocupações trazidas pela Suprema Corte para chegar à referida decisão. 3.3. O caso posto em análise no recente Recurso Extraordinário número 605.709/SP se tratava de fiança prestada em contrato de locação comercial e, por este motivo, a Excelentíssima Ministra Relatora Rosa Weber realizou o brilhante distinguishing, discorrendo acerca da "incompatibilidade da penhora do bem de família do fiador em contrato de locação comercial com o direito fundamental social à moradia, bem como com o princípio isonômico, veiculado no art. 5o, caput, da Magna Carta." 4. Agravo conhecido e provido. (Acórdão 1338859, 07026715120218070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2021, publicado no DJE: 18/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) G.n. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMÓVEL. RESIDÊNCIA PERMANENTE. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. PROPRIEDADE DE OUTROS IMÓVEIS. IRRELEVANTE. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que acolheu a impugnação, desconstituindo a penhora sobre imóvel, por se tratar de bem de família e, portanto, impenhorável. 2. A Lei n.o 8.009/90 assegura a impenhorabilidade do imóvel que constitua a residência da sua entidade familiar. Essa proteção jurídica sobre o bem de família busca a preservação do patrimônio mínimo essencial a cada pessoa e seu direito à moradia, concretizando o valor constitucional da dignidade da pessoa humana. 3. O art. 5o, parágrafo único, da Lei no 8.009/90 possibilita a penhora do imóvel de menor valor na hipótese em que a parte devedora possua vários imóveis utilizados como residência, o que não ficou demonstrado nos autos. Precedentes. 4. No caso, o imóvel cuja constrição se requer serve como residência fixa do agravado, estando resguardado pela impenhorabilidade. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1329476, 07509925420208070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2021, publicado no DJE: 12/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) G.n. Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0704497-54.2017.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROGERIO GOMES GONCALVES AGRAVADO: ZIULMA COSTA PONCIANO RIBEIRO EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMÓVEL RESIDENCIAL. INTANGIBILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. EXECUTADA PROPRIETÁRIA DE OUTROS BENS. BENEFÍCIO DA IMPENHORABILIDADE. CABÍVEL. INTELIGÊNCIA DA LEI 8.009/90. IMÓVEL PERTENCENTE A PESSOA SOLTEIRA, SEPARA OU VIÚVA. PROTEÇÃO LEGAL. DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O bem de família legal consiste no imóvel residencial próprio, do casal ou da unidade familiar, e possui regramento na lei no 8.009/90, que dispõe sobre sua impenhorabilidade, como instrumento de tutela do direito constitucional de moradia, atendendo-se ao princípio da dignidade da pessoa humana. 2. Para os efeitos de impenhorabilidade, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente. E mais, possuindo o casal ou entidade família vários imóveis utilizados como residência, a intangibilidade recairá sobre o de menor valor. 3. A jurisprudência do STJ, ao analisar a Lei no 8.009/90, não retira a intangibilidade do bem de família daqueles que possuem mais de um imóvel, sendo possível considerar impenhorável o imóvel que não é o único de propriedade do executado, mas que constitua moradia do devedor e de sua família, o que se amolda à hipótese dos autos. 4. A orientação sumular do STJ é no sentido que " O conceito de impenhorabilidade de bem de família abrange também o imóvel pertencente a pessoas solteiras, separadas e viúvas." (Súmula 364. STJ). 5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1027799, 07044975420178070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 28/6/2017, publicado no DJE: 25/7/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) G.n. Contudo, a garantia não é absoluta e comporta exceções, como se vê das hipóteses prescritas no art. 3o do referido normativo legal, cujo inciso "V" demonstra se amoldar à hipótese dos autos. Do exame dos autos no juízo de origem, vê-se que ação ajuizada cuida de execução cujo título executivo é uma escritura pública de confissão de dívida com garantia hipotecária do imóvel em questão prestada pelo devedor, ora agravante (ID 55886471 dos autos originários). De sua parte, dispõe o art. 3o, V, da Lei 8.009/1990: "Art. 3o A impenhorabilidade é oponível em qualquer processo de execução civil, fiscal, previdenciária, trabalhista ou de outra natureza, salvo se movido: (...) V - para execução de hipoteca sobre o imóvel oferecido como garantia real pelo casal ou pela entidade familiar;" Nessa quadra, o agravante afirma que o bem de família foi ofertado em garantia de dívida contraída pela empresa ZIM Participações, estranha aos autos e, por tal motivo, o imóvel não perde a garantia de impenhorabilidade, eis que o benefício auferido por meio da hipoteca que grava o bem em questão não foi revertido em prol do devedor ou de sua família. Porém, vê-se que a escritura foi lavrada em 18/11/2014, sendo que, à época, o devedor agravante não só fazia parte do quadro societário, na qualidade de sócio majoritário, como também, dias antes (10/11/2014), promovera alteração contratual transformando o registro da empresa em sociedade unipessoal em seu nome (ID 96109051); posteriormente, nova alteração foi promovida (23/01/2015), convolando a empresa limitada em empresa individual de responsabilidade limitada – EIRELI (ID 96109053 dos autos originários). Outrossim, ainda que avaliado o argumento sob o aspecto da comprovação de ganho, ou ausência dele, em razão da garantia real prestada, não se mostra crível que o núcleo familiar do agravante, bem como ele próprio, não tenham se beneficiado do negócio, sendo o devedor o único sócio da empresa. Nesse contexto, o imóvel deve sofrer as consequências advindas da execução hipotecária, sujeitando-se à penhora para satisfazer a dívida contraída, à luz da boa-fé objetiva. Esse é o posicionamento desta e. Turma Cível, conforme ementas a seguir colacionadas: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESSUPOSTOS. NÃO PREENCHIDOS. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. GARANTIA HIPOTECÁRIA EM FAVOR DE PESSOA JURÍDICA. RENÚNCIA À IMPENHORABILIDADE. VERIFICADA. ART. 3o, INCISO V, DA LEI No 8.009/90. 1. Verificando que há nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade da justiça, a revogação do benefício é medida que se impõe. 2. A impenhorabilidade do bem de família, à luz da boa-fé objetiva e do art. 3o, inciso V, da Lei no 8.009/90, não é oponível quando se trata de execução de hipoteca sobre imóvel oferecido como garantia real, ainda que em favor de terceiro ou pessoa jurídica, sob pena de beneficiar a parte com a sua própria torpeza. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1354945, 07352378420208070001, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2021, publicado no PJe: 23/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). G.n. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. IMÓVEL DADO EM GARANTIA. INCISO V DO ART. 3o DA LEI No 8.009/90. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EXIBIÇÃO DOS CONTRATOS QUE DERAM ORIGEM À EMISSÃO DO TÍTULO. DESNECESSIDADE. EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO POR EMPRESA FAMILIAR. DECISÃO MANTIDA. 1 - Nos termos do inciso V do artigo 3o da Lei no 8.009/1990, a regra da impenhorabilidade de bem família não é oponível diante da "execução de hipoteca sobre o imóvel oferecido como garantia real pelo casal ou pela entidade familiar". 2 - A Cédula de Crédito Bancário não necessita de acompanhamento de documentos que antecederam sua emissão, pois é espécie de título de crédito provido das características de executividade, literalidade, cartularidade, autonomia, abstração, independência e circulação. 3 - Peculiaridades do caso concreto em que a impenhorabilidade do bem de família vem sendo invocada nas execuções movidas contra sociedades empresárias formadas por integrantes da mesma família, prevalecendo a compreensão de que, tratando-se de título de crédito emitido por empresa familiar, não se exige a comprovação de que o Agravante, que figura como avalista no título, tenha sido beneficiado. 4 - "Não se sujeita a proteção legal de impenhorabilidade o bem que, embora de família, tenha sido ofertado como garantia pelo casal para a contratação de empréstimo por empresa familiar, porque, nesse caso, presume-se que o empréstimo reverteu em benefício da família. Inteligência do art. 3o, inciso V, da Lei no 8.009/90. Precedentes." (Acórdão n.1005749, 20160020352163AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/03/2017, Publicado no DJE: 05/04/2017. Pág.: 260/271). Julgamento referente ao mesmo bem de família objeto do presente recurso. 5 - "Demonstrado que o casal é sócio de várias empresas, e indicou, voluntariamente, como garantia dos empréstimos tomados perante instituição financeira, o único imóvel em que reside, resta patenteado que abriu mão do benefício da impenhorabilidade, na conformidade do art. 3o, V, da Lei n. 8.009/1990." (Acórdão n.999279, 20160020469912AGI, Relator: LEILA ARLANCH 7a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/02/2017, Publicado no DJE: 03/03/2017. Pág.: 659/662). Julgamento referente ao mesmo bem de família objeto do presente recurso. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão 1075073, 07116122920178070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/2/2018, publicado no DJE: 14/3/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) G.n. Destarte, o agravante não se desincumbiu de demonstrar que o imóvel penhorado não constitui a exceção prevista no inciso V do art. 3o da Lei 8.009/90, motivo pelo qual a r. decisão agravada não merece qualquer reparo. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Oficie-se ao il. Juiz a quo, dando-lhe ciência desta decisão. Intime-se o agravado. BRASÍLIA, DF, 18 de agosto de 2021 13:36:17. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator